Tribunal: TJDFT
Processo: 0750817-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. IMPETRANTE. LEGITIMIDADE AFERIDA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Passado ao impetrante instrumento de mandato em caráter irrevogável e irretratável, para agir em causa própria no que atine a negócio de compra e venda de veículo, caracterizada está a natureza in rem suam da procuração, conforme previsto no artigo 685 do Código Civil. Documento que retrata efetiva transferência de direitos do mandante ao mandatário, que, na condição de adquirente de direitos, está legitimado a defender sua posição jurídica, inclusive por mandado de segurança.
2. A legislação de trânsito prevê no art. 130 do CTB que todo veículo automotor, para transitar em via pública, deve ser anualmente licenciado pelo órgão executivo de trânsito. Prevista também como infração gravíssima, sujeita a penalidade de multa, a apreensão do bem e a medida administrativa de remoção, a condução de veículo não devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB).
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
4. Hipótese em que o conjunto postulatório reunido aos autos do mandado de segurança não evidencia a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, que transitava, no momento da apreensão, com veículo sem o devido licenciamento, em descompasso com a legislação de regência.
5. Irrelevante o fato de estar o veículo com vistoria agendada, porquanto, sabedor da necessidade de vistoria de identificação veicular (art. 124, XI, do CTB) para transferência de titularidade no Detran/DF e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quando extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias, sem o que não pode ser feito o licenciamento, não poderia o impetrante conduzir o automotor em via pública do Distrito Federal sem manifesta afronta ao art. 230, V, do CTB, que veda tal conduta.
6. Remessa necessária conhecida e provida. Segurança denegada. Agravo de instrumento prejudicado.